Tribunal: TJMT
Processo: 0039236-33.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039236-33.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITA EIDIL DE CASTRO - CPF: 103.649.001-72 (APELANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA - CPF: 004.974.461-54 (ADVOGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), UBALDO MONTEIRO FILHO - CPF: 021.682.191-68 (APELADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA IMPROCEDENTE –ATROPELAMENTO EM AVENIDA COM GRANDE FLUXO DE CARROS – VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU - TENTATIVA DA AUTORA DE ATRAVESSAR A VIA ATÉ O CANTEIRO CENTRAL – FRATURAS EM AMBAS AS PERNAS - SEQUELAS PERMANENTES – USO DE CADEIRA DE RODAS ATÉ O MOMENTO – IMPRUDÊNCIA DE AMBAS AS PARTES DEMONSTRADA - CULPA CONCORRENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a autora/apelante não demonstrou que agiu com a prudência necessária para atravessar a Avenida, e constatado que também houve distração
do motorista que
trafegava em velocidade que não lhe permitiu frear a tempo de evitar o acidente, deve ser reconhecida a culpa concorrente.

As fraturas permanentes em ambas as pernas, assim como a impossibilidade de caminhar e de continuar trabalhando configuram danos morais e estéticos que devem ser indenizados.

Reconhecida a culpa concorrente, o réu deve ressarcir 50% dos prejuízos materiais devidamente comprovados pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos proposta pela apelante e a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que o réu/apelado, ao trafegar com imprudência, imperícia e em alta velocidade, a arremessou de forma violenta para o canteiro central da via.

Aduz que ficou devidamente comprovada nos autos a sua culpa (do apelado) pelo acidente que a deixou impossibilitada de trabalhar devido às sequelas permanentes em razão de fraturas múltiplas nas duas pernas e hematomas por todo o corpo.

Afirma que as dificuldades em sua capacidade de marcha e restrição de mobilidade nos membros autorizam a indenização por dano estético e moral no montante de R$70.000,00.

Contrarrazões dos apelados no ID. 157121793, págs. 01 a 08, e ID. 157121796, págs. 01 a 05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante, idosa (77 anos de idade), alega na inicial da lide que em 30/08/2012, por volta das 6h43min, quando já se encontrava próxima da calçada, foi violentamente atropelada pelo veículo placa NJN 4801, Volkswagen, Parati 1.6, Surf, cor branca, modelo 2011, de propriedade do réu e por ele conduzido.

Afirma que recebeu todos os cuidados imediatos e foi encaminhada para cirurgia de emergência diante da gravidade das fraturas.

Ressalta que ficou internada desde aquele dia (30.8.2012) até 17.9.2012, e que ao retornar para sua casa precisou contratar uma pessoa para lhe prestar assistência noite e dia, ministrar medicamentos em hora certa, cuidar da sua higiene pessoal, alimentação, etc.

Acrescenta que teve de comprar uma cadeira especial, e depois usar cadeira de rodas para não agravar seu estado físico.

Em 14 de janeiro de 2013 foi deferido o pedido de tutela antecipada para determinar o pagamento de 1/3 do salário mínimo mensal.

O réu, que não tinha sido localizado para citação e intimação, apesar das inúmeras tentativas, compareceu nos autos em 16 de fevereiro de 2021 para pleitear a reconsideração da decisão que concedeu a medida provisória de urgência (ID. 49150875, p. 40), sob o argumento de alteração da verdade dos fatos, ausência de culpa, que a autora tentava atravessar a pista para chegar ao canteiro central em momento de grande fluxo de veículos, e não comprovação de excesso de velocidade.

Há na lide provas documentais e orais, produzidas em

audiência,
de
que

o

acidente
ocorreu p
or

volta

das

6h40min

na

Avenida

Historiador

Rubens

de

Mendonça

(Avenida

do

CPA),

em frente

à

Associação

de

Sargentos

e

Subtenentes

da

PM/BM-MT,
e no
Boletim de Ocorrência de Trânsito elaborado pela Polícia Judiciária Civil está assim registrado:

A

EQUIPE

DE

INVESTIGADORES

COMPOSTA

PELOS

POLICIAIS

FÁBIO

E JULIO,

FOI

ACIONADA

VIA

RÁDIO

PELO

CIOSP

PARA

ATENDER OCORRÊNCIA

DE

TRÂNSITO

DE

NATUREZA

ATROPELAMENTO

DE PEDESTRE.

DESLOCAMOS

ATÉ

O

LOCAL
ONDE CONSTATAMOS A PRESENÇA DO V1 (AUTOMÓVEL VW/PARATI) NO LOCAL ONDE OCORREU O FATO.

A VÍTIMA

ESTAVA

FAZENDO

A

TRAVESSIA

DA

CALÇADA

PARA

O CANTEIRO

CENTRAL

QUANDO

FOI

ACOLHIDA

PELO

V1

QUE TRAFEGAVA

PELA

FAIXA

DE

ROLAMENTO

DA

ESQUERDA

SENTIDO
CENTRO/CPA
.

EM

VIRTUDE

DO

ACIDENTE

O

VEÍCULO

APRESENTOU

APARENTEMENTE

DANOS

LEVES

E

A

VÍTIMA

FOI

ENCAMINHADA

AO

PSM DE

CUIABÁ

COM

FRATURA

DA

PERNA

DIREITA.

NAS

PROXIMIDADES

DO ACIDENTE NÃO FOI

CONSTATADA

FAIXA

OU

SINALIZAÇÃO

PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE
.”

E MAIS:

“
QUANDO DA CHEGADA DESTA EQUIPE NO LOCAL, SE FAZIA PRESENTE UMA EQUIPE DA GU/PM,
PORÉM, ASSIM QUE CHEGAMOS A GU SAIU DO LOCAL
(...).

Nele consta também que aquela via é de direção única e possui 03 faixas demarcadas, e que foi necessário solicitar outra equipe de agentes de trânsito da SMTU para apoio no controle do fluxo de veículos.

Conclui-se, então, que o local é bastante movimentado, e que a inexistência de faixa de pedestre exige atenção redobrada dos condutores.

O Juízo
a quo
ressaltou que a narrativa da autora é contraditória visto que na inicial disse que, “
quando já se encontrava bem próxima da calçada para pedestre foi violentamente atropelada pelo veículo (...) dirigido pelo proprietário”
em
“alta velocidade”
, e na audiência de instrução e julgamento declarou que foi atingida já no canteiro, e que, depois de ter atravessado a via e o meio-fio,
“o Seu Ubaldo veio, com o carro, e entrou no canteiro”.
Reitera

a versão de

que
“o carro subiu no canteiro”
, o réu abandonou o local e foi perseguido e pego pela Polícia no posto mais próximo.

Segundo anotado no BO, “
A VÍTIMA

ESTAVA

FAZENDO

A

TRAVESSIA

DA

CALÇADA

PARA

O CANTEIRO

CENTRAL

QUANDO

FOI

ACOLHIDA

PELO

V1

QUE TRAFEGAVA

PELA

FAIXA

DE

ROLAMENTO

DA

ESQUERDA

SENTIDO
CENTRO/CPA”.

É possível afirmar que o automóvel que a atropelou não estava em baixa velocidade, pois a referida Avenida é de trânsito rápido e, embora não tenha faixa de pedestre, o artigo 68 do CTB estabelece que
quem atravessa as ruas caminhando tem prioridade no trânsito e os veículos devem respeitá-lo
, sob pena de cometer infração grave.

Em seu depoimento a autora/apelante declarou que estava a caminho do trabalho, que reside próximo ao lugar em que sofreu o acidente, e que passava por ali todos os dias, inclusive aos sábados. Portanto, estava habituada a cruzar aquela Avenida.

E mais, que já a tinha atravessado e estava chegando no canteiro quando foi atingida pelo apelado, que não parou para socorrê-la e foi pego por um dos policiais que o perseguiu até o Posto do CPA. Além disso, que nunca mais conseguiu trabalhar e ficou acamada por 02 anos e 01 mês.

Já o apelado, ao depor em audiência, relatou que naquele momento estava indo para o serviço, como fazia todos os dias, e que sempre usava a via do meio, na velocidade padrão (50, 60KM), que ia “
normal, tranquilo,
DISTRAÍDO,
tocando
...”, e de repente teve um sobressalto, ouviu um barulho e viu à direita, “pelo canto do olho”, um vulto, uma pessoa caída, parou, então saiu do carro e notou a senhora no chão e tentou levantá-la, mas não conseguiu. Pediu às pessoas que ali se aglomeraram que chamasse o SAMU. Negou que tivesse fugido.

Afirmou por 02 vezes no seu depoimento que estava distraído.

Logo, o apelado não viu a autora atravessando a pista porque estava desatento.

Indagado, respondeu que já se envolveu em outros acidentes,
mas que apenas em um houve vítima
; que na pista do meio a visão é ampla de todos os lados; que há um canteiro no meio; que não disse que a apelante estava atravessando a rua, e sim que houve um impacto do lado direito do carro e
ao perceber uma pessoa caída, parou o veículo imediatamente
.

Ronaldo Manoel da Silva, testemunha do réu, que caminhava naquele horário, declarou que o atropelamento foi na pista do meio, que o automóvel foi danificado na frente, do lado do passageiro, e que o réu não fugiu do local.

O
Código de Trânsito Brasileiro dispõe no art. 20 que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção
e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

E no artigo
69
enuncia que, “
Para cruzar a pista, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele”
.

Não havia faixa de pedestre naquele local, e, além de a autora/apelante não ter demonstrado que agiu com a prudência necessária para atravessar a Avenida, houve
falta de atenção do motorista que
trafegava em velocidade que não lhe permitiu frear a tempo de evitar o acidente.

A apelante sofreu
fraturas em ambas as pernas e ficou impossibilitada de trabalhar
, conforme laudo pericial anexado na lide.

Desse modo, a vítima concorreu para o acidente.

Assim, devem ser atribuídos ao réu/apelado apenas 50% da culpa. Por conseguinte, ele responde por 50% do prejuízo material devidamente comprovado, bem como pelo dano moral e estético, pois o sofrimento da apelante decorre das dores e angústia experimentadas desde o atropelamento, e até hoje ela usa cadeira de rodas, depende completamente de outra pessoa para as tarefas do dia a dia e não pode mais trabalhar.

Sobre o
quantum
indenizatório, não obstante a gravidade das sequelas, não há como impor condenação que ultrapassa a capacidade econômica do réu.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para condenar o apelado a pagar 50% dos prejuízos materiais devidamente comprovados, a serem definidos em liquidação de sentença, bem como danos morais e estéticos de R$15.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta decisão, por cumprirem o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Ambas as partes arcarão com as despesas processuais e os honorários advocatícios (50% para cada uma) que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023